Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-37.2005.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000653-37.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEDIO GOLDONI - CPF: 162.799.489-00 (APELANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), DEONILDO FIORENTIN - CPF: 132.146.329-49 (APELANTE), GILMAR ANTONIO FIORENTIN - CPF: 430.880.079-04 (APELANTE), ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (APELANTE), ISABEL MARI - CPF: 864.593.091-91 (APELANTE), PHILADELPHO GARCIA - CPF: 002.112.909-63 (APELADO), SATURNINO FERNANDES NETO - CPF: 055.377.469-72 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO GARCIA - CPF: 280.406.009-87 (APELADO), ANA MARTA GARCIA DA SILVA - CPF: 205.582.529-15 (APELADO), FILADELFO GARCIA JUNIOR - CPF: 157.765.499-49 (APELADO), EURIDICE DE MORAES GARCIA (APELADO), NEUSA MARIA GOLDONI (APELANTE), GENTILA FIORENTIN (APELANTE), IZABELLA AFFONSO COSTA - CPF: 397.825.138-81 (ADVOGADO), LAUDEMIR GALVAO DE VASCONCELOS - CPF: 525.149.008-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0000653-37.2005.8.11.0004

APELANTES
:

NEDIO GOLDONI, DEONILDO FIORENTIN, GILMAR ANTONIO FIORENTIN, ARNO JOSE MARI, ISABEL MARI, NEUSA MARIA GOLDONI e GENTILA FIORENTIN

APELADOS
:

PHILADELPHO GARCIA, JOSE FLAVIO GARCIA, ANA MARTA GARCIA DA SILVA, FILADELFO GARCIA JUNIOR e EURIDICE DE MORAES GARCIA

Terceiro interessado: LAUDEMIR GALVAO DE VASCONCELOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (
ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) –
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DE UMA DAS PARTES REQUERIDAS –
INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA –

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de qualificação completa da parte ré na petição inicial não é motivo para indeferi-la, já que não impede o regular prosseguimento do feito com a citação (art. 319, § 2º, CPC⁄2015).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NEDIO GOLDONI, DEONILDO FIORENTIN, GILMAR ANTONIO FIORENTIN, ARNO JOSE MARI, ISABEL MARI, NEUSA MARIA GOLDONI e GENTILA FIORENTIN
em face da sentença proferida na
Ação declaratória de nulidade de sentença homologatória, cumulada com cancelamento de registro imobiliário - nº 0000653-37.2005.8.11.0004, cód. 4938
-, proposta em desfavor de
PHILADELPHO GARCIA, JOSE FLAVIO GARCIA, ANA MARTA GARCIA DA SILVA, FILADELFO GARCIA JUNIOR e EURIDICE DE MORAES GARCIA
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/15, “
diante de sua incúria em diligenciar dados e apresentar as qualificações
[das partes]
, não sendo hábil à citação de Laudemir Galvão de Vasconcelos e de sua esposa, a extinção do processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe”.
(ID. 130772159).

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustentam os apelantes que a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo não diz respeito especificamente à dificuldade na individualização dos requeridos Laudemir Galvão de Vasconcelos e de sua esposa, mas sim, ao conjunto de condições para concessão da tutela jurisdicional do direito, de forma a atender todos os requisitos legais e formais a serem observados dentro do Código de Processo Civil e viabilizar a ampla defesa.

Portanto, afirmam que não demonstrado qualquer prejuízo à constituição e desenvolvimento do processo, não há que se falar em extinção sem julgamento do mérito, pois a simples ausência da qualificação da parte requerida, não macula a ampla defesa processual e não impede o reconhecimento do direito

pleiteado, de forma que não há que se falar em ausência de qualquer requisito à constituição do direito ou cerceamento de defesa.

Destacam que as pessoas de Laudemir Galvão de Vasconcelos e sua esposa, apareceram neste processo por ocasião da audiência de conciliação realizada em 11/04/2017, onde o Juiz determinou a sua inclusão em 15 dias, sob pena de extinção do feito, sendo pois, pessoa totalmente desconhecida e sem qualquer referência que pudesse integrar o citado documento, tudo fazendo crer ser um dos participantes da falsificação do referido
termo
, objeto da ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a Expedição de edital para a citação de Laudemir Galvão de Vasconcelos e sua esposa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 130772164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica, trata-se de um complexa e extensa
Ação declaratória de nulidade de sentença homologatória, cumulada com cancelamento de registro imobiliário nº 0000653-37.2005.8.11.0004
, interposta em maio de 2005, onde inclusive fui Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento nº 101508/2016, e ali restaram narrados os fatos,
in verbis
:

“In casu, extrai-se das informações prestadas pelo Dr. Wagner Plaza Machado Junior que se trata de pedido de declaração de nulidade de sentença homologatória de acordo c/c cancelamento de registro imobiliário, perdas e danos e lucros cessantes, com pedido de tutela antecipada, proposto por NÉDIO GOLDONI, NEUSA MARIA GOLDONI, DEONILDO FIORENTIN, GENTILA FIORENTIN, GILMAR ANTONIO FIORENTIN, CARMEM FIORENTIN, ARNO JOSÉ MARI e ISABEL MARI em face de PHILADELPHO GARCIA e EURÍDICE DE MORAES GARCIA, sendo substituídos por seus três filhos JOSÉ FLÁVIO GARCIA, ANA MARIA GARCIA e FILADELFO GARCIA JÚNIOR, após confirmado o óbito dos primeiros requeridos.

Informou que a parte autora alegou na exordial que adquiriu diversas áreas localizadas em São José do Couto Magalhães, no Município de Campinápolis, que à época pertencia à Comarca de Nova Xavantina. Assim, ao tentar tomar posse dos imóveis, deparou-se com os mesmos ocupados por terceiros, motivo que deu abertura ao pedido reivindicatório.

Em contestação, os requeridos aduziram serem falsos os títulos apresentados pelos autores, uma vez que já havia sido prolatada sentença em pedido de anulação de escritura e de matrícula, ajuizada pelos ora requeridos.

Afirmaram os agravantes que nunca firmaram o acordo no qual fora baseada a sentença, sendo as declarações inidôneas, destituindo, assim, os pilares que basearam a sentença.

Ainda, informou o juiz que marcou audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2006, tendo sido redesignada. Feita a comunicação do falecimento da parte requerida, foram os autos suspensos e promovida a substituição processual por sua esposa. Em 06 de maio de 2009, em audiência, foi prolatada sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a coisa julgada do processo anterior, o qual estava em discussão.

Dada a sentença, a parte requerente interpôs o Recurso de Apelação nº 89845/2009, o qual foi provido. Confira-se a ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 267, V, CPC – COISA JULGADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A coisa julgada se dá quando se reproduz ação idêntica à outra que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado. Assim, são idênticas aquelas ações que tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Constatado nos autos que o pedido de homologação de acordos, bem como declaração de nulidade de alienações da ação de Anulação de Escritura e de Matrícula dos imóveis em discussão não possui a mesma identidade da ação Declaratória de Nulidade de Sentença Homologatória de Acordo c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Perdas e Danos, não há falar-se na ocorrência da coisa julgada.” (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 89845/2009, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 20/5/2015).

Ao retornar os autos, o magistrado deu prosseguimento ao feito, designando audiência de conciliação para o dia 2 de fevereiro de 2016, em que as partes poderiam apresentar as provas que pretendiam produzir (fl. 13-TJ). A audiência foi realizada em 2/2/2016, contudo, constou a ausência dos requerentes, restando infrutífera a tentativa de conciliação. [...]

Em tal audiência, determinou o magistrado de primeiro grau a emenda a inicial, para inclusão de
Laudemir Galvão de Vasconcelos e sua esposa
, sob pena de extinção.

Assim, narrou a sentença de primeiro grau, decidindo pela extinção do feito (ID. 130772159):

“Conforme decisão ... verifica-se que a parte autora não procedeu com a qualificação do requerido Laudemir Galvão de Vasconcelos e de sua esposa.

Por meio da petição (Id. 62380918 – Pág.: 32), limitou a requerer consulta junto aos órgãos conveniados, sem fornecer a qualificação.

Conforme decisão, foi indeferido, notadamente, que deixou de proceder com a qualificação, tornando inviável o pedido, bem como determinado que a parte procedesse com a qualificação.

Por meio da petição (Id. 62380918 – Pág.: 35/36), limitou a parte a afirmar a impossibilidade de qualificar requerido Laudemir Galvão de Vasconcelos e de sua esposa, requerendo a dilação por 90 (noventa) dias.

Transcorrido o prazo requerido, foi determinada a intimação pessoal.

Em seguida, petição (Id. Id. 62380918 – Pág.: 38), apresentando “Laudemir Galvão de Vasconcelos (RG 7 782 657 – SSP/SP)” e “Laudemir Galvão de Vasconcelos (RG 1136251-0 SSP/MT)”, requerendo a citação por edital.

Tendo sido, indeferido o pleito.

Compulsando os autos, apesar de intimada para apresentar a qualificação de Laudemir Galvão de Vasconcelos e de sua esposa, a fim de que fosse possível a individualização, não apresentou a qualificação da esposa de Laudemir Galvão de Vasconcelos deixando transcorrer in albis o prazo.

Outrossim, em relação a qualificação de “Laudemir Galvão de Vasconcelos” limitou-se a apresentar número de RG, sem diligenciar outros dados, tendo requerido, consulta via sistemas.

[...]

Inclusive, desde 2018, sem que houvesse apresentação da qualificação e endereço dos requeridos para proceder com a citação regular parte requerida.

Ressalta-se, novamente, conforme já indeferido anteriormente, inviável a realização de consulta junto aos órgãos conveniados sem o número do CPF, diligência está que a parte sequer adotou nos presentes autos, limitando-se a requerer consulta e expedição de ofício sem a devida individualização dos requeridos, o que impossibilita o resultado diante da existência de homônimos.

Neste caso, não é possível a consulta de endereços do requerido, visto que sem os dados pessoais vai encontrar infindáveis endereços de homônimos, o que torna inviável esse procedimento.”

Pois bem.

Embora o magistrado de 1º grau tenha determinado a emenda da petição inicial para que os apelantes providenciassem a qualificação de uma das partes requeridas e, posteriormente, julgado extinto processo sem resolução do mérito, não era o caso de indeferimento da petição inicial.

Isto porque, em que pese regra processual cogente

prevista no art. 319, II, do CPC/15, é prudente a flexibilização justificada, em caráter excepcional, em situações litigiosas de reconhecida impossibilidade fática, como costuma acontecer em ações possessórias de áreas extensas invadidas por número considerável e indeterminado de pessoas.

Assim, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito, sistematizou-se a forma de integralização da relação jurídica, autorizando a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique, especificamente, cada um dos réus, bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o Oficial de Justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (art. 554 do CPC).

No caso dos autos, em que pese não se trate de ação coletiva, verifica-se um número extenso de partes, onde inclusive os apelantes sequer conhecem
LAUDEMIR GALVÃO DE VASCONCELOS e sua esposa
,
que foram inseridos nos autos por determinação do magistrado, por ocasião da audiência de conciliação realizada em 11/04/2017.

Verifica-se que
Laudemir
aparece no feito, por ter subscrito, ao lado de outros, tal documento (TERMO DE ACORDO), objeto desta ação, que se busca averiguar sua autenticidade.

Portanto, ainda que a parte apelante não tenha feito a qualificação de tal parte, deve ser afastado o indeferimento da petição inicial, uma vez que se verifica inclusive uma certidão de óbito da suposta parte Laudemir no ID.130772153 - Pág. 39, e no ID. 130766293 - Pág. 13 consta ali uma procuração de “Laudemir Galvão de Vasconcelos”.

Aliás, a orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de qualificação, individualização e citação de cada um dos requeridos, em razão da própria dificuldade e transitoriedade ínsita em casos dessa natureza: “(...)
Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação. Precedentes.”
(RMS 27.691/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves.)

Portanto, mister a anulação da sentença, a fim de que a demanda originária tenha seu regular processamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GRUPO DE PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS - EMENDA À INICIAL - QUALIFICAÇÃO RÉUS - DESNECESSIDADE - ÁREA IDENTIFICADA - REQUERIMENTO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. Nos casos em que não é possível ao autor identificar e qualificar os réus, o ordenamento jurídico autoriza o ajuizamento de demanda com o requerimento de diligências para tanto, vedando, ainda, o indeferimento da inicial quando possível a citação do réu mesmo que não qualificado já que devidamente identificada a área supostamente esbulhada (art. 319, §§ 1º e 2º do CPC).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.046450-9/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da sumula em 27/05/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASORES DESCONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. - É vedado ao juiz indeferir a inicial por descumprimento da ordem de emenda para a identificação e qualificação dos requeridos, quando a parte, demonstrando não ser possível cumprir a obrigação e requerer que seja realizada diligência judicial, para identificar os invasores do imóvel objeto da ação de reintegração de posse. Inteligência da disposição do artigo 319, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0148.18.005001-2/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da sumula em 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. Nas demandas possessórias, não constitui óbice ao prosseguimento da ação o fato de o Autor não indicar, na inicial, a qualificação precisa dos ocupantes do imóvel, sob pena de verdadeira negativa da jurisdição, além de flagrante violação ao princípio do livre acesso ao Judiciário. 2. Cediço que, nas ações possessórias, dadas as peculiaridades a elas inerentes, são direcionadas a todos e quaisquer invasores do imóvel turbado ou esbulhado, inseridos, neste contexto, todos os invasores supervenientes ao ajuizamento da ação. A possessória permite a ampla proteção da posse (situação fática com elevado grau de dinamismo). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO – RAC 03853124620168090174, Relator: LUSVALDO DE PAULA E SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO À ORDEM DE EMENDA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE NÃO IMPEDE O REGULAR PROSSEGUIMETNO DO FEITO. ENDEREÇO RESIDENCIAL INDICADO NA INICIAL E NA CDA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Os requisitos da petição inicial, indicados no art. 319, II, do CPC⁄2015, tem o objetivo de individualizar a parte que pede e a parte em face da qual se pede. 2. A ausência de qualificação completa da parte ré na petição inicial não é motivo para indeferi-la, já que não impede o regular prosseguimento do feito com a citação (art. 319, § 2º, CPC⁄2015). 3. A indicação da localização da parte ré na petição inicial, ainda que incompleto, torna possível ao menos a tentativa de sua citação, de modo que não cabe o indeferimento da exordial neste sentido, violando o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).
(TJ-ES - APL: 00508007420138080035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022